Tribunal: TJSP
Processo: 1000350-25.2018.8.26.0653
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
ILEGITIMIDADE ATIVA - Não ocorrência - Além de ser coproprietária do imóvel, a autora também firmou o contrato de comodato do bem em litígio, na qualidade de comodante - Logo, tem legitimidade ativa para defender a posse do imóvel que lhe pertence e que por ela mesma foi cedido em comodato - Preliminar rejeitada.

REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Os documentos trazidos aos autos demonstram que a apelada

Ementa:
ILEGITIMIDADE ATIVA - Não ocorrência - Além de ser coproprietária do imóvel, a autora também firmou o contrato de comodato do bem em litígio, na qualidade de comodante - Logo, tem legitimidade ativa para defender a posse do imóvel que lhe pertence e que por ela mesma foi cedido em comodato - Preliminar rejeitada.

REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Os documentos trazidos aos autos demonstram que a apelada firmou contrato de comodato com a mãe do apelante o qual findou com o falecimento da comodatária, em 2015 - O recorrente não logrou êxito em demonstrar que um novo contrato foi firmado entre ele e a autora - Na verdade, a prova produzida revela que ele ocupa o imóvel contra a vontade da apelada e resiste a pretensão de retomada do bem - Não há elementos nos autos que justifiquem a ocupação do recorrido contra a vontade da proprietária e possuidora indireta do bem - Mesmo porque, sequer há interesse da autora no comodato com o réu - Sentença de procedência mantida - Recurso desprovido, majorados os honorários de R$ 1.500,00 para R$ 2.000,00, observado o deferimento da justiça gratuita.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556424
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000350-25.2018.8.26.0653, da Comarca de Vargem Grande do Sul, em que é apelante
ARISTÓTELES RANZANI DE CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
MARIA ANTONETTA FRATTOLILLO MARTINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000350-25.2018.8.26.0653 -Voto no 2228 – Vargem Grande Paulista - ROL
2
Voto no 22.128
Apelação no 1000350-25.2018.8.26.0653
Apelante: Aristóteles Ranzini de Carvalho
Apelada: Maria Antonieta Frattolillo Martini
Comarca: Vargem Grande do Sul
15a Câmara de Direito Privado
ILEGITIMIDADE ATIVA - Não ocorrência - Além de ser
coproprietária do imóvel, a autora também firmou o contrato de
comodato do bem em litígio, na qualidade de comodante - Logo,
tem legitimidade ativa para defender a posse do imóvel que lhe
pertence e que por ela mesma foi cedido em comodato -
Preliminar rejeitada.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Os documentos trazidos aos
autos demonstram que a apelada firmou contrato de comodato com
a mãe do apelante o qual findou com o falecimento da
comodatária, em 2015 - O recorrente não logrou êxito em
demonstrar que um novo contrato foi firmado entre ele e a autora -
Na verdade, a prova produzida revela que ele ocupa o imóvel
contra a vontade da apelada e resiste a pretensão de retomada do
bem - Não há elementos nos autos que justifiquem a ocupação do
recorrido contra a vontade da proprietária e possuidora indireta do
bem - Mesmo porque, sequer há interesse da autora no comodato
com o réu - Sentença de procedência mantida - Recurso
desprovido, majorados os honorários de R$ 1.500,00 para R$
2.000,00, observado o deferimento da justiça gratuita.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 58/60, aclarada às
fls. 65/66, cumpre acrescentar que o pedido da ação de reintegração de posse foi julgado
procedente, para reintegrar a apelada na posse do imóvel objeto do litígio. Fixou-se o prazo
de dez dias para que o apelante deixe o local. Condenou-se o recorrente no pagamento de
honorários advocatícios de R$ 1.500,00, observado o deferimento da justiça gratuita.
Apelou o demandado (fls. 67/73) alegando, preliminarmente,
a ilegitimidade ativa da apelada. Eis que, o contrato de comodato teria sido firmado por seu
falecido marido. No mérito, aduziu que a recorrida teria cedido o imóvel para moradia de
sua mãe. Ambas teriam uma relação de amizade até o falecimento dela, em 24/10/2015.
Em seguida, um novo comodato teria sido firmado entre a apelada e o autor. Logo, não
haveria esbulho na permanência do recorrente no local.
Em contrarrazões (fls. 79/82) alegou a apelada que seria
proprietária do imóvel e parte no contrato de comodato de fls. 10/12. No mérito, sustentou
que o apelante teria permanecido clandestinamente no imóvel, após o falecimento de sua
mãe, comodatária. Estaria caracterizado o esbulho. Desta forma, o apelo deveria ser
desprovido.
É o relatório.
Inicialmente, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000350-25.2018.8.26.0653 -Voto no 2228 – Vargem Grande Paulista - ROL
3
Além de ser coproprietária do imóvel, a autora também
firmou o contrato de comodato do bem em litígio, na qualidade de comodante.
Logo, tem legitimidade ativa para defender a posse do imóvel
que lhe pertence e que por ela mesma foi cedido em comodato.
Dito isto, passa-se a análise da questão de fundo.
Compulsando os autos, observa-se que a apelada firmou
contrato de comodato com a mãe do apelante, Sra. Giomar Ranzani de Carvalho, em
12/05/1999 (fls. 10/12).
O contrato perdurou até o falecimento da Sra. Guiomar, em
24/10/2015.
O recorrente não logrou êxito em demonstrar que um novo
contrato foi firmado entre ele e a autora. Na verdade, a prova produzida revela que ele
ocupa o imóvel contra a vontade da apelada e resiste a pretensão de retomada do bem.
Ora, nos termos do art. 579 do Código Civil, “comodato é o
empréstimo gratuito de coisas não fungíveis.” Dentre as obrigações do comodatário está a
de restituir a coisa.
“Deve esta ser restituída no prazo convencionado, ou, não
sendo este determinado, findo o necessário ao uso cedido. (...) O comodatário que se negar
a restituir a coisa praticará esbulho e estará sujeito à ação de reintegração de posse”.1
Frisa-se que a apelada é idosa e reside em outro país (Itália),
o que dificultou a ciência do falecimento da comodatária, bem como a notificação
extrajudicial do recorrente. Contudo, não há elementos nos autos que justifiquem a
ocupação do recorrido contra a vontade da proprietária e possuidora indireta do bem.
Mesmo porque, sequer há interesse da autora no comodato com o réu.
Desta forma, deve ser mantida a procedência da demanda.
A r. sentença, por fim, foi publicada já na vigência do atual
NCPC. Sobre tal particularidade, diz o Enunciado Administrativo no 7, do Superior
Tribunal de Justiça que “somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir
de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais
recursais, na forma do art. 85, § 11o, do NCPC”. Destaque-se que tal majoração é
decorrente do trabalho acrescido na esfera recursal, não dependendo, assim, de
1 GONÇALVES, Carlos Roberto. “Direito Civil Brasileiro - Contratos e Atos Unilaterais”, Volume 3,
Editora Saraiva, 2011, p. 346.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000350-25.2018.8.26.0653 -Voto no 2228 – Vargem Grande Paulista - ROL
4
requerimento das partes, como já tem sido de entendimento pretoriano2. Desta forma,
provido o apelo, é de rigor a majoração dos honorários advocatícios de R$ 1.500,00 para
R$ 2.000,00.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, majorados os
honorários advocatícios de R$ 1.500,00 para R$ 2.000,00, observado o deferimento da
justiça gratuita.
MENDES PEREIRA
Relator
2STF - AI 864.689 (AgR/MS) - 1a. T. - Rel. para o acórdão Min. EDSON FACHIN - j. 27-9-2016 - Dje de
14-11-2016. TJ-SP Ap. 1007542-98.2014.8.26.0604 - Sumaré - 31a Câmara de Direito Privado - Rel. Des.
ADÍLSON DE ARAÚJO - j. 23-8-2016; Ap. 0034662-04.2011.8.26.0002 - São Paulo - 32a Câmara de
Direito Privado - Rel. Des. KIOITSI CHICUTA - j. 1o-12-2016.